Tribunal: TJMT
Processo: 1008009-48.2021.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008009-48.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAISON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 087.818.331-05 (APELANTE), CIZINANI ANTAO RODRIGUES - CPF: 307.027.049-20 (ADVOGADO), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA - CPF: 054.274.181-48 (APELANTE), ELOIS CARLOS MIRANDA - CPF: 485.655.202-34 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOSE CLAUDIO DE SOUZA SILVA - CPF: 925.322.254-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLAUDESON DE SOUZA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELOIS CARLOS MIRANDA - CPF: 485.655.202-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO – IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO –
QUANTUM
DE AUMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL - REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DOS FATOS – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As irregularidades na quesitação devem ser suscitadas no momento oportuno e registradas na ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob pena de preclusão.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em regra, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.

O
“conceito de reincidência reclama a condenação pela prática de um segundo crime após anterior com trânsito em julgado”
(STF - RHC: 178512 SP 0103280-66.2019.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 20/06/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Elois Carlos Miranda, Laison Henrique da Silva e Wallyson Grunevald Moreira
, condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tangará da Serra como incursos nos art. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013 e art. 121, § 2º, inciso I, III e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal (organização criminosa com emprego de arma de fogo e homicídio qualificado em concurso de pessoas contra a vítima José Claudeson de Souza Silva), respectivamente, às penas definitivas de 27 (vinte e sete) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa; 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, e 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Nas razões de recurso, a defesa alega que a causa de aumento de pena do crime de organização criminosa, atinente ao emprego de arma de fogo, não foi objeto de deliberação pelos jurados, sendo impossível o seu reconhecimento.

Aduz, ainda, que, por terem sido valoradas negativamente apenas as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, aos motivos e as consequências do delito, o
quantum
fixado por ocasião da pena-base revela-se exacerbado e desproporcional, razão pela qual a fixação deve se dar no mínimo legal.

No tocante a Wallyson Grunevald Moreira e Laison Henrique da Silva, a Defensoria Pública argumenta que houve o reconhecimento equivocado da reincidência, tendo em vista que os processos n. 1010942-91.2021.8.11.0055 e 1007979-13.2021.8.11.0055, não tinham decisão transitada em julgado na data dos fatos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, manifestou pelo desprovimento da apelação (Id. 163274087).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 169048180).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 5 de agosto de 2021, por volta das 13h30min, na residência localizada na Rua 8, Vila Alta, na cidade de Tangará da Serra/MT, os denunciados Laison Henrique da Silva (“Allissinho”), Elois Carlos Miranda (“Luis/Véio”) e Wallyson Grunevald Moreira, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, imbuídos de
animus necandi
, por motivo torpe, emprego de meio insidioso ou cruel e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma faca, mataram a vítima José Claudeson de Souza Silva, conforme declaração de óbito (Id. 64764751 p. 41) e necrópsia (Id. 64764753, p. 15-29).

Segundo restou apurado, os denunciados Laison Henrique, Elois Carlos e Wallyson Grunevald pertencem à facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas, e, nesse contexto, visando a disputa por território e lucro, tal organização decidiu dar cabo à vida da vítima José Claudeson.

Assim sendo, no dia e hora do fato, a vítima José Claudeson e seu pai José Cláudio de Souza Silva estavam trabalhando em uma obra na residência localizada na Rua 8, Vila Alta, na cidade de Tangará da Serra, oportunidade em que os três denunciados, de inopino, invadiram o local e, mediante emprego de arma de fogo, renderam pai e filho.

Ato contínuo, os denunciados fizeram a vítima se deitar no chão e, utilizando de uma arma branca, o indiciado Laison Henrique decapitou José Claudeson (declaração de óbito e fotos – id. 64764751 p. 41, e necrópsia – id. 64764753 p. 15-29).

Segundo restou apurado, os denunciados obrigaram que o genitor da vítima presenciasse toda a ação criminosa, inclusive o impedindo de se afastar do local em que seu filho estava sendo decapitado.

Na sequência da ação, os denunciados recolheram a cabeça da vítima em uma mochila e empreenderam fuga do local, dispensando o crânio em uma região de mata.

Em plenário, no dia 26 de outubro de 2022, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito em relação aos acusados, reconhecendo, de igual modo, que o crime ocorreu por motivo torpe (inciso I), emprego de meio insidioso ou cruel (III) e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa (IV), a teor do que dispõe o § 2º do art. 121 do Código Penal.

Ato contínuo, o magistrado sentenciante condenou os denunciados como incursos nos art. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013 e art. 121, § 2º, inciso I, III e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal (organização criminosa com emprego de arma de fogo e homicídio qualificado em concurso de pessoas contra a vítima José Claudeson de Souza Silva), respectivamente, às penas definitivas de 27 (vinte e sete) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa; 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, e 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

A defesa, em sede de apelação, se insurge no tocante à causa de aumento de pena do crime de organização criminosa, atinente ao emprego de arma de fogo, alegando que não foi objeto de deliberação pelos jurados, sendo impossível o seu reconhecimento. Argumenta, ainda, que o
quantum
fixado por ocasião da pena-base revela-se exacerbado e desproporcional, razão pela qual a fixação deve se dar no mínimo legal.

No tocante a Wallyson Grunevald Moreira e Laison Henrique da Silva, a Defensoria Pública alega que houve o reconhecimento equivocado da reincidência, tendo em vista que os processos n. 1010942-91.2021.8.11.0055 e 1007979-13.2021.8.11.0055, não tinham decisão transitada em julgado na data dos fatos.

Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.

De início, importante salientar que, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão. Vejamos:

“Art. 571.

As nulidades deverão ser argüidas:

[...]

VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.”

Na espécie, de acordo com a ata da sessão de julgamento, a defesa não se insurgiu contra a ausência de formulação de quesito referente à causa de aumento de pena do crime de organização criminosa, atinente ao emprego de arma de fogo.

Tem-se que a referida questão, portanto, restou acobertada pelo manto da preclusão, não merecendo ser discutida nesta instância.

A corroborar tal entendimento, colaciona-se decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (POR TRÊS VEZES). TRIBUNAL DO JÚRI.
NULIDADE QUANTO À AUSÊNCIA DO QUESITO REFERENTE À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA.
PRESENÇA DO QUESITO REFERENTE AO DOLO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO
. I - De acordo com a jurisprudência do STJ, após o advento da Lei n. 11.689/08, não é mais necessária a formulação de quesitos específicos sobre cada uma das teses suscitadas pela defesa, sendo obrigatória tão somente a indagação relativa à absolvição do réu pelos jurados, nos termos do art. 483, III e § 2º, do CPP, quesito expressamente elaborado nos presentes autos. II - A jurisprudência pacífica desta Corte adota o princípio pas de nullité sans grief, que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a parte a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese. III - No caso, não ficou demonstrado prejuízo para a defesa quanto ao não oferecimento do quesito referente à desclassificação para a forma culposa, tendo o Júri encampado a teoria acusatória de que o crime deu-se com dolo, vez que, quanto à vítima fatal, foi formulado o quesito "assim agindo, quis ocasionar o resultado morte", bem como que, quanto às demais vítimas, dos homicídios tentados, foi formulado o quesito "o acusado, com dolo, deu início à execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade", sendo que ambas respostas foram afirmativas. IV -
Ademais, as irregularidades na quesitação devem ser suscitadas no momento oportuno e registradas na ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob pena de preclusão, o que não ocorreu no caso.
Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1268011 SC 2018/0066534-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA, E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – FEMINICÍDIO – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DE JURADA – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR A PARCIALIDADE – FALTA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE QUESITO – PRECLUSÃO – NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO
– MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE A CAUSA MORTIS CONTIDA NO EXAME DE NECROPSIA E A CONDUTA DO RÉU – NEXO CAUSAL COMPROVADO – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO.
Possíveis nulidades ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, dentre elas possível imparcialidade de uma das juradas ou de inconformismo em relação aos quesitos formulados, devem ser imediatamente arguidas, sob pena de preclusão [CPP, art. 571, inciso VIII].
Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas. Se a causa da morte contida no exame pericial de necropsia [choque séptico] se deu em decorrência direta da lesão provocada pelo acusado, com a utilização de instrumento cortante, não se pode cogitar em causa absolutamente independente ou relativamente independente que, por si só, produziu o resultado, a afastar sua responsabilidade pelo homicídio perpetrado. “Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa” [TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].”
(TJ-MT 00004052420198110055 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/03/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] - VEREDITO CONDENATÓRIO - QUESITOS REFERENTES AS QUALIFICADORAS GENÉRICOS E REPRIMENDA EXAGERADA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - QUESITAÇÃO - QUALIFICADORAS - PROPOSIÇÕES AFIRMATIVAS, SIMPLES E DISTINTAS - CORRESPONDÊNCIA A DECISÃO DE PRONÚNCIA -
EVENTUAIS IRREGULARIDADES/NULIDADES NÃO ARGUIDAS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO
- CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - VALORAÇÕES NEGATIVAS PRESERVADAS – EXASPERAÇÃO DA PENA - 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR NEGATIVO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA - 1/6 (UM SEXTO) - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO – JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
Não “há que se falar em nulidade por deficiência na redação de quesito, se elaborado de forma clara e em consonância com a decisão de pronúncia” (TJMT, Ap nº 52400/2014). Eventuais irregularidades/nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC nº 73112/MG; TJMT, AP nº 18810/2018; TJMT, AP NU 0000831-26.2009.8.11.0010).
A incidência de mais de uma qualificadora, reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização de três delas - motivo torpe, meio cruel, e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES). As consequências do crime autorizam a elevação da pena basilar, “vez que a vítima perdeu a vida ainda jovem, com apenas 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime” (STJ, REsp nº 1.747.823/RS). O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em “1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ). A atenuante da confissão espontânea ( CP, art. 65 III, ‘d’) enseja a redução da pena em 1/6 (um sendo), conforme posição jurisprudencial do c. STJ ( AgRg no HC 562.074/MS). A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado ( CP, art. 33, § 2º, a).”
(TJ-MT 00049867020198110059 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2022) (destaquei)

Logo, tendo em vista que a defesa não se insurgiu da suposta nulidade durante o julgamento, sendo que, antes dos quesitos serem submetidos ao crivo dos Jurados, o termo de quesitação foi franqueado à acusação e defesa do réu para conferência, momento em que não houve impugnação por nenhuma das partes, a questão acerca da nulidade atinente à causa de aumento do § 2º do art. 2º da Lei 12.850/2013 encontra-se fulminada pelo instituto da preclusão.

De igual modo, não merece prosperar a tese de defesa no tocante à desproporcionalidade do
quantum
fixado por ocasião da pena-base, pelo fato de terem sido valoradas negativamente
“apenas as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, aos motivos e às circunstâncias do delito”
(Id. 163274074 – Pág. 6).

Conforme se extrai da sentença, a dosimetria da pena na primeira fase, que é onde ocorre a valoração das circunstâncias judiciais para fins de composição da pena-base, se deu nos seguintes moldes:

“
2. DO RÉU LAISON HENRIQUE DA SILVA

2.1. Do crime de homicídio qualificado

Primeiramente, consigno que a qualificadora do meio cruel foi utilizada para qualificar o delito, na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie; o réu possui maus antecedentes (PEP 2000187-25.2020.8.11.0055), consubstanciados nas condenações criminais definitivas registradas nas ações penais nº 0018489-10.2018.8.11.0055, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; e nº 0006149-63.2020.8.11.0055, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, ambas desta Comarca de Tangará da Serra/MT; Não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; Quanto aos motivos do crime devem ser considerados desfavoráveis, conforme reconhecido pelos jurados no quarto quesito (motivo torpe); As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados, pois a vitima foi surpreendida por três sujeitos, que a renderam ordenando que deitasse ao chão e em seguida, utilizando-se de uma faca a decapitaram sem dar qualquer possibilidade de defesa; as consequências do crime, muito embora extrapolam a normalidade, já foram consideradas como qualificadora; Por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Assim, considerando o interstício de 18 (dezoito) anos entre a pena mínima e máxima do crime, e que dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais, 03 (três) foram tida como desfavoráveis,
aumento a pena em 02 (dois) anos para cada circunstância desfavorável
, fixando a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

[...]

2.2. Do crime de organização criminosa

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes (PEP 2000187-25.2020.8.11.0055), consubstanciados nas condenações criminais definitivas registradas nas ações penais nº 0018489-10.2018.8.11.0055, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; e nº 0006149-63.2020.8.11.0055, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, ambas desta Comarca de Tangará da Serra/MT; Não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; Os motivos do crime são normais à espécie; As circunstâncias são tidas como normais à espécie As consequências do crime não extrapolam a normalidade; Por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Dessa forma,
verificando-se a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu passíveis de valoração, aumento em 1/6 (um sexto) a pena base
, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

[...]

2. DO RÉU ELOIS CARLOS MIRANDA

2.1. Do crime de homicídio qualificado.

Primeiramente, consigno que a qualificadora do meio cruel foi utilizada para qualificar o delito, na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à especie; o réu possui maus antecedentes (PEP 0021664-51.2014.8.11.0055), consubstanciados nas condenações criminais definitivas registradas nas ações penais nº 0033293-20.2001.8.22.0007, da Comarca de Cacoal/RO e nº 0042394-41.2002.8.22.0009, da Comarca de Pimenta Bueno/RO, ambas pela prática do crime previsto no art. 157, § 2ª, do Código Penal; Não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, devem ser considerados desfavoráveis, conforme reconhecido pelos jurados no quarto quesito (motivo torpe); As circunstâncias do crime são desfavoráveis, conforme reconhecido pelos jurados, pois o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida por três sujeitos, que a renderam ordenando que deitasse no chão e, em seguida, utilizando-se de uma faca a decapitaram sem dar qualquer possibilidade de defesa; as consequências do crime, muito embora extrapolam a normalidade, já foram consideradas como qualificadora; por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Assim, considerando o interstício de 18 (dezoito) anos entre a pena mínima e máxima do crime, e que
dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais, 03 (três) foram tida como desfavoráveis, aumento a pena em 02 (dois) anos para cada circunstância desfavorável
, fixando a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

[...]

2.2. Do crime de organização criminosa.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes (PEP 0021664-51.2014.8.11.0055), consubstanciados nas condenações criminais definitivas registradas nas ações penais nº 0033293-20.2001.8.22.0007, da Comarca de Cacoal/RO e nº 0042394-41.2002.8.22.0009, da Comarca de Pimenta Bueno/RO, ambas pela prática do crime previsto no art. 157, § 2ª, do Código Penal; Não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; Os motivos do crime são normais à espécie; As circunstâncias são tidas como normais à espécie As consequências do crime não extrapolam a normalidade; Por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Dessa forma,
verificando-se a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, aumento em 1/6 (um sexto) a pena base
, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

[...]

3. DO RÉU WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA

3.1. Do crime de homicídio qualificado

Primeiramente, consigno que a qualificadora do meio cruel foi utilizada para qualificar o delito, na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie; o réu possui maus antecedentes (PEP 2000139-95.2022.8.11.0055), consubstanciados na condenação criminal definitiva registrada na ação penal nº 1010659-68.2021.8.11.0055, pela prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10826/03, desta Comarca de Tangará da Serra/MT; Não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, devem ser considerados desfavoráveis, conforme reconhecido pelos jurados no quarto quesito (motivo torpe); As circunstâncias do crime são desfavoráveis, conforme reconhecido pelos jurados, pois o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida por três sujeitos, que a renderam ordenando que deitasse no chão e, em seguida, utilizando de uma faca a decapitaram sem dar qualquer possibilidade de defesa; as consequências do crime, muito embora extrapolam a normalidade, já foram consideradas como qualificadora; por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Assim, considerando o interstício de 18 (dezoito) anos entre a pena mínima e máxima do crime, e que
dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais, 03 (três) foram tida como desfavoráveis, aumento a pena em 02 (dois) anos para cada circunstância desfavorável
, fixando a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

[...]

3.2. Do crime de organização criminosa

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes (PEP 2000139-95.2022.8.11.0055), consubstanciados na condenação criminal definitiva registrada na ação penal nº 1010659-68.2021.8.11.0055, pela prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10826/03, desta Comarca de Tangará da Serra/MT; Não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; Os motivos do crime são normais à espécie; As circunstâncias são tidas como normais à espécie As consequências do crime não extrapolam a normalidade; Por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Dessa forma,
verificando-se a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, aumento em 1/6 (um sexto) a pena base
, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.”
(destaquei)

Conforme orientação dos Tribunais Superiores, recomenda-se a utilização das frações de aumento de 1/6 a 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente. Precedentes: STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022; STJ - AgRg no HC: 631461 SP 2020/0325998-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022.

In casu
, conforme se verifica da sentença, o juízo
a quo
, para o crime de homicídio, aumentou a pena em 02 (dois) anos para cada circunstância judicial desfavorável, o que equivale à fração de 1/6, considerando a pena mínima de 12 anos, chegando-se, assim, para ambos os apelantes, à pena-base de 18 (dezoito) anos.

Já para o delito de organização criminosa, foi valorada apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável para ambos os réus, implicando num aumento de 1/6 (um sexto) à pena base.

Portanto, como se vê, a majoração da pena na primeira fase da dosimetria está em consonância com a recomendação dos Tribunais Superiores, qual seja, 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, não havendo, portanto, falar em desproporcionalidade no
quantum
de exasperação da pena-base.

Importante, ainda, registrar que, com a valoração negativa de alguma circunstância judicial, a consequência é a elevação da pena-base acima do mínimo legal, e não a compensação com demais circunstâncias judiciais favoráveis, na forma como pretende a defesa.

Por outro lado, quanto ao suposto reconhecimento equivocado da reincidência em relação aos réus Wallyson Grunevald Moreira e Laison Henrique da Silva, vejamos o que restou decidido na sentença,
in verbis
:

“
2. DO RÉU LAISON HENRIQUE DA SILVA

2.1. Do crime de homicídio qualificado

[...]

Na segunda fase, incide a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o acusado possui outra condenação definitiva, registrada na ação penal de nº 1007979-13.2021.8.11.0055, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10826/03, desta Comarca de Tangará da Serra/MT, motivo pelo qual agravo a pena base em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

[...]

2.2. Do crime de organização criminosa

Na segunda fase, incide a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o acusado possui outra condenação definitiva, registrada na ação penal de nº 1007979-13.2021.8.11.0055, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10826/03, desta Comarca de Tangará da Serra/MT, motivo pelo qual agravo a pena base em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

[...]

3. DO RÉU WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA

3.1. Do crime de homicídio qualificado

[...]

Na segunda fase, incide a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o acusado possui outra condenação definitiva, registrada na ação penal de nº 1010942-91.2021.8.11.0055, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desta Comarca de Tangará da Serra/MT, motivo pelo qual agravo a pena base em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

[...]

3.2. Do crime de organização criminosa

[...]

Na segunda fase, incide a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o acusado possui outra condenação definitiva, registrada na ação penal de nº 1010942-91.2021.8.11.0055, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desta Comarca de Tangará da Serra/MT, motivo pelo qual agravo a pena base em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.”

A Defensoria Pública argumenta que os processos n. 1010942-91.2021.8.11.0055 e 1007979-13.2021.8.11.0055, utilizados para agravar a pena de WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA e LAISON HENRIQUE DA SILVA, em razão da reincidência, não tinham decisão transitada em julgado na data dos fatos.

Nesse ponto, razão assiste à defesa, tendo em vista que o trânsito em julgado das mencionadas condenações remonta período posterior à data dos fatos, não podendo, portanto, ser invocadas para configurar a reincidência. A propósito, a Ação Penal n. 1010942-91.2021.8.11.0055, em que Wallyson Grunevald figura como réu, sequer teve o recurso de apelação apreciado neste Sodalício, o que corrobora a tese dos apelantes.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que,
“nos termos do art. 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência “quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”
(STF - RHC: 178512 SP 0103280-66.2019.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 20/06/2022).

Coaduna desse entendimento os julgados proferidos neste Sodalício,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE RECONHECIDA EQUIVOCADAMENTE – TRÂNSITO EM JULGADO QUE SE APERFEIÇOOU MUITO TEMPO DEPOIS DO FATOS ANALISADOS NESTA REVISÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO
– 2. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREPONDERÂNCIA NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 POR CONTA DA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ART. 33, § 2º, A E B, C/C § 3º, DO CÓDIGO PENAL – MANTIDO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO – 3. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.
A agravante da reincidência reconhecida erroneamente, antes de o requerente ter contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado, deve ser extirpada da dosimetria da pena.
2. Embora afastada a agravante da reincidência com o respectivo redimensionamento da pena, deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, tendo em vista a existência de circunstancia judicial preponderante desfavorável ao requerente, prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/06, consubstanciada na grande quantidade de estupefaciente apreendido. 3. Ação revisional julgada parcialmente procedente.”
(TJ-MT 10176226320218110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/03/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 10/03/2022) (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [EMPREGO DE CHAVE FALSA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA, PENA-BASE EXACERBADA E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E REGIME SEMIABERTO - EMPREGO DE CHAVE FALSA - EXAME PERICIAL - INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS - NECESSIDADE - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - JULGADO DO TJMT - QUALIFICADORA [CHAVE FALSA] AFASTADA - MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO DEFINITIVA - FATO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - MOTIVOS DO CRIME [SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZÁ-LO] - INERENTE AO TIPO PENAL - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA -
CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR NÃO LOCALIZADAS – REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA
- MAUS ANTECEDENTES - REGIME INICIAL SEMIABERTO - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO. A apreensão do objeto utilizado como chave falsa constitui vestígio do delito, o que torna imprescindível a realização da perícia para a caracterização da qualificadora do crime de furto (STJ, AgRg nos EAREsp nº 886.475/SC; TJMT, AP NU 0006067-47.2018.8.11.0008). A “condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ, AgRg no HC nº 688.979/SP). A depreciação dos motivos do crime [subtração de um veículo para utilizá-lo] afigura-se inerente ao tipo penal, “não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria” (STJ, HC nº 634.480/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.2.2021). O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa ( AgRg no HC 600.179/SP
). Se “não foram localizadas condenações transitadas em julgado antes da data deste crime, a reincidência ( CP, art. 61, I) deve ser afastada” (TJMT, AP NU 0022814-66.2013.8.11.0002)
. A existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] justifica o regime inicial semiaberto ( CP, art. 33, § 2º, b, c/c § 3º), apesar da pena ter “sido fixada em patamar igual ou inferior a 4 anos de reclusão” (STJ, HC nº 615.801/SP).”
(TJ-MT 00352387820178110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

Portanto, o conceito de reincidência reclama a condenação pela prática de um segundo crime após anterior com trânsito em julgado, o que não é o caso, devendo ser afastada com a consequente readequação do processo dosimétrico de pena.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena, apenas para readequá-la na segunda fase, extirpando a agravante da reincidência em relação aos réus Laison Henrique da Silva e Wallyson Grunevald Moreira.

DOSIMETRIA DA PENA

2. DO RÉU LAISON HENRIQUE DA SILVA

2.1. Do crime de homicídio qualificado

Primeiramente, consigno que a qualificadora do meio cruel foi utilizada para qualificar o delito, na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie; o réu possui maus antecedentes (PEP 2000187-25.2020.8.11.0055), consubstanciados nas condenações criminais definitivas registradas nas ações penais nº 0018489-10.2018.8.11.0055, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; e nº 0006149-63.2020.8.11.0055, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, ambas desta Comarca de Tangará da Serra/MT; Não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; Quanto aos motivos do crime devem ser considerados desfavoráveis, conforme reconhecido pelos jurados no quarto quesito (motivo torpe); As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados, pois a vítima foi surpreendida por três sujeitos, que a renderam ordenando que deitasse ao chão e em seguida, utilizando-se de uma faca a decapitaram sem dar qualquer possibilidade de defesa; as consequências do crime, muito embora extrapolam a normalidade, já foram consideradas como qualificadora; Por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Na segunda fase, não deve incidir a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista a fundamentação supra, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão.

À míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva ao acusado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, em 18 (dezoito) anos de reclusão.

2.2. Do crime de organização criminosa

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes (PEP 2000187-25.2020.8.11.0055), consubstanciados nas condenações criminais definitivas registradas nas ações penais nº 0018489-10.2018.8.11.0055, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; e nº 0006149-63.2020.8.11.0055, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, ambas desta Comarca de Tangará da Serra/MT; Não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; Os motivos do crime são normais à espécie; As circunstâncias são tidas como normais à espécie As consequências do crime não extrapolam a normalidade; Por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Dessa forma, verificando-se a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu passíveis de valoração, aumento em 1/6 (um sexto) a pena base, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, não deve incidir a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista a fundamentação supra, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Nessa terceira fase, incide a causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º, da Lei 12.850/13, razão pela qual aumento a pena à metade, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

2.3. Do concurso material de crimes

Em sendo aplicável a regra exposta no art. 69 do CP, com distintas penas privativas de liberdade e regimes prisionais compatíveis,
fica o réu LAISON HENRIQUE DA SILVA definitivamente condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Estabeleço o REGIME FECHADO para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em razão do quantum fixado e da análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do Código Penal, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, nem em aplicação do artigo 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos.

3. DO RÉU WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA

3.1. Do crime de homicídio qualificado

Primeiramente, consigno que a qualificadora do meio cruel foi utilizada para qualificar o delito, na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie; o réu possui maus antecedentes (PEP 2000139-95.2022.8.11.0055), consubstanciados na condenação criminal definitiva registrada na ação penal nº 1010659-68.2021.8.11.0055, pela prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10826/03, desta Comarca de Tangará da Serra/MT; Não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, devem ser considerados desfavoráveis, conforme reconhecido pelos jurados no quarto quesito (motivo torpe); As circunstâncias do crime são desfavoráveis, conforme reconhecido pelos jurados, pois o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida por três sujeitos, que a renderam ordenando que deitasse no chão e, em seguida, utilizando de uma faca a decapitaram sem dar qualquer possibilidade de defesa; as consequências do crime, muito embora extrapolam a normalidade, já foram consideradas como qualificadora; por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Assim, considerando o interstício de 18 (dezoito) anos entre a pena mínima e máxima do crime, e que
dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais, 03 (três) foram tida como desfavoráveis, aumento a pena em 02 (dois) anos para cada circunstância desfavorável
, fixando a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não deve incidir a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista a fundamentação supra, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão.

À míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva ao acusado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, em 18 (dezoito) anos de reclusão.

3.2. Do crime de organização criminosa

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes (PEP 2000139-95.2022.8.11.0055), consubstanciados na condenação criminal definitiva registrada na ação penal nº 1010659-68.2021.8.11.0055, pela prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10826/03, desta Comarca de Tangará da Serra/MT; Não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; Os motivos do crime são normais à espécie; As circunstâncias são tidas como normais à espécie As consequências do crime não extrapolam a normalidade; Por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Dessa forma,
verificando-se a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, aumento em 1/6 (um sexto) a pena base
, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, não deve incidir a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista a fundamentação supra, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Nessa terceira fase, incide a causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º, da Lei 12.850/13, razão pela qual aumento a pena à metade, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

2.3. Do concurso material de crimes

Em sendo aplicável a regra exposta no art. 69 do CP, com distintas penas privativas de liberdade e regimes prisionais compatíveis,
fica o réu WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA definitivamente condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Estabeleço o REGIME FECHADO para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em razão do quantum fixado e da análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do Código Penal, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, nem em aplicação do artigo 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos.

Com essas considerações, voto no sentido de
prov
er parcialmente o recurso
, para afastar a agravante da reincidência em relação aos réus Laison Henrique da Silva e Wallyson Grunevald Moreira, readequando a condenação definitiva de ambos à pena de
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023